Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727160-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA SEVERINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 63605754 e 66876549 (EMD) dos autos de origem], que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada CARLOS ALBERTO SILVA SEVERINO, inacolheu a impugnação apresentada pelo agravante, inacolhendo a arguição de prescrição do débito perseguido. Na oportunidade, fixou o valor da demanda executiva em R$ 2.358,32 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução. O ente público recorrente almeja a reforma da decisão atacada, alegando, em suma, que a ocorrência de prescrição intercorrente no feito executivo impugnado. Defende que “No caso, a sentença coletiva transitada em julgado no TJDFT apenas garantiu o gozo de abonos à carreira dos ATRSs (obrigação de fazer) e o trânsito em julgado do referido acórdão ocorreu em 22/04/2014.” (ID 18197905), conforme atestam os documentos da inicial do pedido de cumprimento de sentença.” (ID 36147753 – Anexo 4) Ressalta que “(...) as ações em desfavor da fazenda prescrevem em cinco anos. Por isso, a pretensão executória prescreve no mesmo prazo.” (ID 18197905) Destaca que “Não há que se falar, ademais, em interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução pelo Sindicato. Na linha de precedente qualificado pelo rito do repetitivo (Tema 515), o eventual cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) NÃO interrompe a prescrição para execuções individuais da sentença genérica, pois é preciso que cada interessado individualize e comprove os pressupostos da sentença genérica (CDC, Art. 97). (ID 18197905) Salienta que “(...) ao contrário do que diz a decisão agravada, o cumprimento iniciado em 25/04/2016 NÃO interrompeu ou suspendeu (CC, Art. 202, V) a prescrição da pretensão de conversão em pecúnia (obrigação de pagar), porque, além de não prevista na coisa julgada, o pedido do ente sindical foi restrito à OBRIGAÇÃO DE FAZER, que é autônoma à obrigação de pagar que só se efetivou após o prazo prescricional quinquenal (...).” (ID 18197905) Colaciona jurisprudência das Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT em alicerce de sua pretensão recursal. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no particular, requestando seu deferimento para sustar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso com a completa reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador(a) regularmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e de recolhimento do respectivo preparo na forma da lei (CPC, art. 1.007, § 1o), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo porque a matéria debatida nestes autos já foi apreciada por esta Instância Revisora, oportunidade na qual se firmou o seguinte posicionamento: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO FINAL EM 28/10/2014. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RESP 1.237.643/PR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. "DUE PROCESSO OF LAW". ÓRGÃO MINISTERIAL. CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO DISPONÍVEL, CUMPRIMENTO OBRIGATORIAMENTE INDIVIDUALIZÁVEL E PERSONALIZÁVEL. PRETENSÃO EXECUTIVA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil então vigente. 2. O prazo prescricional que se findar no dia em que não houver expediente forense deverá ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, conforme se depreende dos artigos 132, parágrafo 1o do Código Civil e no artigo 184, parágrafo 1o, inciso I do Código de Processo Civil em vigor à época do advento da prescrição, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal. 2.1. Por força da Portaria Conjunta 72, de 25 de setembro de 2014, expedida por esse Tribunal de Justiça, não houve expediente forense no dia 27/10/2014 (segunda feira), tendo em vista a antecipação do feriado referente ao dia do servidor 28/10/2014. 3. No caso em análise, o prazo final para requerer o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, com término em 27/10/2014, foi prorrogado para o dia 28/10/2014. No entanto, o autor somente ajuizou a ação no dia 229/10/2015, conforme etiqueta de distribuição, de maneira que decidiu com acerto o juízo singular ao pronunciar a prescrição. 4. O Ministério Público, a exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a liquidação da sentença genérica (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9), haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível (REsp 869.583/DF). 5. Não há que se falar de interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em função da Medida Cautelar de Protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que a medida cautelar de protesto sobredita não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o presente cumprimento individual de sentença, nos termos da legislação processual e material civil. 6. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1197679, 07140297820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Na ação coletiva, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SIND-ARTS) (Proc. no 2012.01.1.135868-9 – PJe no 0007260-88.2012.807.0018), o acordão garantidor do direito dos respectivos servidores usufruírem 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que cumpridos os requisitos do art. 151 da LC no 840/2011 – ora executado individualmente –, transitou em julgado em 07/05/2014, conforme certidão de ID 52400420 dos autos de origem). Por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/1965, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal (REsp 1.273.643/PR). Confira-se a ementa do julgado, decidido ainda sob o rito do artigo 543-C do CPC/73: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013) - grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção caminha a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, consoante se afere dos arestos abaixo colacionados: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO FINAL. FERIADO. EXPEDIENTE FORENSE SUSPENSO. PORTARIA CONJUNTA 72 TJDFT. PRORROGAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil. 2. O prazo prescricional que se findar no em dia que não houver expediente forense, deverá ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, conforme se depreende dos artigos 132, parágrafo 1o do Código Civil e no artigo 184, parágrafo 1o, inciso I do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal. 3. Por força da Portaria Conjunta 72 de 25 de setembro de 2014, expedida por esse Tribunal de Justiça, não houve expediente forense no dia 27/10/2014 (segunda feira), tendo em vista a antecipação do feriado referente ao dia do servidor 28/10/2014. 4. No caso em análise, o prazo final para requerer o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, com término em 27/10/2014, foi prorrogado para o dia 28/10/2014, tendo a ação sido protocolada em 24/10/2014 e distribuída apenas em 29/10/2014, de maneira que não há que se falar em prescrição. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão n.934443, 20140111676806APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 146) - grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. POUPADORES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO REPETITIVO. JANEIRO DE 1989. CORREÇÃO MONETÁRIA DE 42,72%.EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES.(...) O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/65, nos termos do REsp repetitivo 1.273.643 /PR.(...) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.859065, 20150020009300AGI, Relator: ESDRAS NEVES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 10/04/2015. Pág.: 210) - grifo nosso Nesse descortino, em observância ao prazo quinquenal, a prescrição no caso vertente ocorreria em 07/05/2019, haja vista a sentença ter transitado em julgado em 07/05/2014. A pretensão em liça foi ajuizada em 17/12/2019 (ID 52399230 dos autos de origem), o que, prima facie, aponta para uma probabilidade do direito asseverado pelo agravante no que toca à possível incidência da prescrição no caso à baila. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator